Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-20.2023.8.14.0103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800185-20.2023.8.14.0103

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0800185-20.2023.8.14.0103

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:ESTADO DO PARÁ
E
MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (24/03/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
REMESSA NECESSÁRIA,
oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em face do Acórdão de ID nº 19917170 que reformou a sentença de piso quanto a fundamentação, a fim de extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista o falecimento do paciente.

Em suas razões (Id. 19996838), alega o embargante que ao
apresentar pronunciamento se manifestou pela manutenção da sentença que considerou inexistente a perda do objeto da ação civil pública pela ocorrência do falecimento do paciente, na esteira, inclusive, do que decide a jurisprudência pátria, contudo, no voto da Exma. Desembargadora Relatora consta a reforma do Reexame Necessário, tomando por base o parecer ministerial, senão vejamos:

“Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, reformo a sentença de piso, para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC, conforme a presente fundamentação.

É como voto. Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora.”

Pontua que na realidade
o parecer emanado pela Procuradoria de Justiça se deu em sentido diametralmente oposto ao que consta no dispositivo do voto da Exma. Desembargadora Relatora, há veemente ocorrência de erro material, o qual pleiteia a correção.

Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos, com o saneamento do erro material apontado no recurso.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão (Id.20110739).

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do

decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

In casu,
o embargante sustenta a presença de erro material, aduzindo que esta Relatora se equivocou, considerando que na realidade o parecer emanado pela Procuradoria de Justiça se deu em sentido diametralmente oposto ao que consta no dispositivo do voto de minha relatoria.

No caso dos autos, após reler as razões recursais dos aclaratórios interposto, constato que assiste razão ao embargante em relação ao erro material constante na parte dispositiva do voto (Id. 19996838-Pág.4).

Desse modo, torna-se necessário a correção do erro material apontado, devendo ser alterada no parágrafo primeiro a expressão onde consta:

(...) Ante o exposto,
e na esteira do parecer ministerial
, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, reformo a sentença de piso...

Leia-se (...)Ante o exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, reformo a sentença de piso...

Em relação a essência do voto, não verifico qualquer vício previsto no art.1.022 do CPC, no teor da decisão prolatada nos autos, mantendo a mesma em todo os seus termos

Pelo exposto, pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, apenas e tão somente para reconhecer o erro material apontado.

Publique-se. Intimem-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025